Tribunal: STF
Processo: ARE 1540984
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Incidência sobre parcelas de vale-transporte e auxílio-alimentação descontadas do empregado. Existência de repercussão geral (Tema RG nº 1.415). Devolução dos autos à origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário manejado contra acórdão do TRF da 4ª Região, que, em mandado de segurança, denegou a ordem para afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre valores de vale-transporte e auxílio-alimentação descontados dos empregados, aplicando o Tema nº 1.174/STJ.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se incide a contribuição previdenciária patronal, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e auxílio-alimentação pagas pelo empregador mediante desconto do salário do trabalhador, no contexto do Tema RG nº 1.415.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do STF, no RE nº 1.370.843-RG/SC (Tema RG nº 1.415), reconheceu a repercussão geral da controvérsia, por envolver a definição constitucional do conceito de “rendimentos do trabalho” para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    4. A matéria tem relevância econômica e social, com impacto significativo na arrecadação da União e na esfera de empregadores e trabalhadores, justificando a apreciação pelo STF.



    5. Considerando a afetação da matéria ao regime da repercussão geral, os autos devem retornar à Corte de origem para sobrestamento e eventual juízo de retratação, conforme art. 1.035, § 5º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    6. Determinação de devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, com eventual exercício de retratação após o trânsito em julgado do paradigma.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (e-doc. 86) interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. TEMA 1174 DO STJ. 



    1. Tema 1174/STJ: ‘As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.’.



    2. Denegada a segurança.” (e-doc. 75). 



    2. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.370.843-RG/SC, de minha relatoria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria o objeto do presente recurso, qual seja, “saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”. Trata-se do Tema RG nº 1.415. Confira-se: 



    “(...)  Já no presente caso, o debate gira em torno da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear, a título de coparticipação, o vale-transporte e o vale-refeição. Ademais, está em discussão, no presente caso, o conceito de rendimentos do trabalho para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a tal título. Cabe investigar se é relevante, considerando-se os direitos sociais fundamentais ao transporte e à alimentação do trabalhador, a distinção entre prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas pelo trabalho e, nessa seara, se compõem os rendimentos do trabalhador os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho .



    Afora isso, julgo ser importante considerar que, em outra ocasião, o Tribunal Pleno tangenciou o referido conceito, como bem aduziu a agravante. Por exemplo, no julgamento do Tema nº 72, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, argumentando, entre outros pontos, que, por essa verba não configurar contraprestação pelo trabalho ou retribuição em razão do contrato de trabalho , ela não se enquadraria no conceito de folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço ao empregador, mesmo sem vínculo empregatício. Na ocasião, o Relator, Ministro Roberto Barroso , fazendo alusão ao art. 195, inciso I, alínea a , da Constituição Federal e ao art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, apontou que o tributo deveria incidir sobre “a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados ou trabalhadores avulsos que lhes [aos empregadores] prestem serviços, destinada a retribuir o trabalho ” (grifo nosso). A Ministra Rosa Weber , ao votar pela inconstitucionalidade daquela tributação, aduziu que “[é] sobre – exclusivamente – as remunerações que deve haver a incidência das contribuições. Imprescindíveis o caráter contra-prestacional e a configuração da habitualidade” (grifo nosso).



    De mais a mais, registro que a Suprema Corte já adentrou na análise do benefício pago em dinheiro a título de vale-transporte (indicando que ele consistiria em quantia paga pelo empregador ao empregado para o trabalho, e não pelo trabalho, tendo natureza indenizatória), assentando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essa verba. Refiro-me ao RE nº 487.410/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.



    (...)



    Penso que a Corte está diante de outra oportunidade para analisar a questão da incidência de contribuição previdenciária patronal, considerando o conceito constitucional de rendimentos do trabalho, sobre verbas relacionadas ao vale-transporte, desta vez sobre os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte.



    (...)



    Creio que, no presente caso, a Corte também pode adentrar no exame dos valores descontados do trabalhador para custear o vale-refeição, ainda mais quando o assunto, reitero, se imiscui no conceito constitucional de rendimentos do trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal.



    Por fim, ressalto que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter assentado, no Tema Repetitivo nº 1.174 (REsp nº 2.023.016/SC e outros), a legalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a título de vale-transporte e vale-alimentação, não impede, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal aprecie a discussão da óptica constitucional da controvérsia” (e-doc. 250, p. 13-19).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor, reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho” presente no art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas.



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço” este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal.



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.” 



    3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do ARE nº 1.370.843-RG/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 2020 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator